Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-74.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a ré no pagamento do montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Restituição do valor disponibilizado – Possibilidade mediante compensação - Dano

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos iniciais acolhidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a ré no pagamento do montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Restituição do valor disponibilizado – Possibilidade mediante compensação - Dano moral - Restrição creditícia indevida – Dano in re ipsa - Pleito de redução – Inadmissibilidade - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002529-74.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante BANCO PAN
S.A., é apelada LAURITA RAMOS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21966
Apelação Cível no 1002529-74.2019.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Apelante: BANCO PAN S.A.
Apelado: Laurita Ramos Franco
Juiz de Direito: Dr(a). Roginer Garcia Carniel
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Pedidos iniciais acolhidos para declarar a
inexigibilidade do débito, determinar a restituição dos
valores descontados e condenar a ré no pagamento do
montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais - Pleito
de reforma Possibilidade, em parte Restituição do
valor disponibilizado Possibilidade mediante compensação
- Dano moral - Restrição creditícia indevida Dano in re
ipsa - Pleito de redução Inadmissibilidade - Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau
de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir
a repetição da conduta Circunstâncias fáticas, que, in casu,
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Pan S/A, em face da r. sentença de fls.325/331, proferida pelo MM. Juiz da 2a
Vara Cível da Comarca de Itapevi, nos autos da ação declaratória cumulada
com pedido indenizatório ajuizada por Laurita Ramos Franco, que acolheu
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito impugnado,
determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a reforma do
decidido. Sustenta, em breves linhas, a obrigatoriedade da devolução do valor
disponibilizado na conta da autora, requerendo a compensação com o valor
imposto na condenação. Aduz que o dano moral não restou demonstrado e
que o montante indenizatório foi fixado de forma desproporcional,
possibilitando o enriquecimento indevido da autora (fls.334/344).
A autora ofereceu contrarrazões, pela qual anuiu à
compensação, mas pugnou pela manutenção da r. sentença em relação ao
dano moral (fls.350/359).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento d.
magistrado a quo dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a requerente ter sido surpreendida a inserção de
seus dados nos órgãos de proteção de crédito e o desconto mensal do importe
de R$18,62, em razão de empréstimo completamente desconhecido e
fraudulento. Juntou documentos (fls.12/210).
De sua parte, o réu discorreu sobre a regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
contrato, do débito e da cobrança. Aduziu ter atuado no exercício regular de
direito. Juntou documentos (fls.286/303).
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples dos
valores e condenou o réu ao pagamento de dano moral, no valor de
R$10.000,00 (fls.325/331).
A insurgência está restrita à compensação dos valores e
ao dano moral.
Em relação à devolução do montante disponibilizado
mediante compensação com razão o réu, tanto que a própria autora anuiu ao
pedido (fls.354).
Desse modo, autoriza-se a compensação dos valores,
sendo oportuno ressaltar que em relação ao valor a ser devolvido pela apelada
haverá apenas correção monetária, sem a incidência de juros.
Quanto ao dano moral, sem razão o apelante.
Cediço que é presumido o dano moral, tão somente, em
decorrência da restrição creditícia indevida (fls.209/210), sendo desnecessária
qualquer outra prova concreta da sua ocorrência.
A esse respeito confiram-se julgados desta C. Câmara:
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Sentença de parcial procedência
Manutenção

Contrato que deu ensejo à inscrição desabonadora em
nome do autor apresentando como garantes pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
distintas Inexistência de relação jurídica entre as
partes Consequente indevida inserção do nome do
autor em cadastro de proteção ao crédito Ilícito
caracterizado

Dano
moral
presumido
nas
circunstâncias Indenização arbitrada em primeiro
grau,
na
importância
de
R$
10.000,00,
não
comportando redução, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo
Honorários de advogado, por igual
modo, não merecendo alteração, até a se considerar o
esforço adicional do causídico do vencedor nesta
esfera recursal. Apelação a que se nega provimento.
(Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Comarca: Taubaté; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/11/2015; Data de registro: 16/12/2015).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Indevida restrição cadastral por falha operacional do
banco réu que se omitiu na necessidade de se informar
junto ao órgão pagador para averiguar o motivo da
alegada falta de repasse da parcela do crédito
consignado contraído pela autora. Restrição cadastral
indevida. Responsabilidade civil configurada. Danos
morais indenizáveis, que prescindem de prova da
verificação de prejuízo, caracterizados. Indenização
fixada em R$ 10.000,00 na sentença. Admissibilidade
de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00,
corrigidos monetariamente a partir da data da sessão
de julgamento. Honorários advocatícios majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c",
do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. Recurso adesivo interposto pela autora
provido. Apelação manifestada pelo réu improvida.
(Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca:
Birigüi; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2015; Data de registro: 13/08/2015).
No caso em tela, a autora não contava com restrição
anterior, circunstância que prescinde da demonstração concreta do dano.
No tocante ao montante indenizatório, cediço que, à
míngua de critérios objetivos para a fixação da indenização por dano moral,
cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica
das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica do réu
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais.
É certo que a hipótese atinente à reparação por dano
moral comporta razoável ponderação, em cada caso. Nesse sentido a doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).

Assim, ante a situação concreta verificada (restrição
creditícia indevida, cujo dano moral configura-se in re ipsa), o importe fixado
na r. sentença não comporta redução, pois adequado, proporcional e razoável
para o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte
lesada, bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução de
seus negócios.
A esse respeito confira-se precedente desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Indevido registro do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito por força de indevida cobrança de
empréstimo
fraudulento.
Danos
morais
caracterizados. Indenização fixada em R$ 8.000,00 na
sentença. Admissibilidade de sua majoração para o
importe de R$ 20.000,00, com correção monetária
desde a data da sessão de julgamento. Repetição do
indébito em dobro (CDC, 42, § único), corretamente
afastada, seja porque não há prova da má-fé do
banco, seja porque o débito das parcelas cobradas
recaiu sobre o valor do empréstimo creditado na
conta do autor. Honorários advocatícios majorados de
10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pedido
inicial
julgado
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em parte”
(Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Bernardo do Campo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de registro:
17/12/2015).
Por fim, o parcial provimento do recurso não altera a
sucumbência.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora